Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0703663-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que revogou a tutela de urgência para que o agravante fosse reintegrado na posse do imóvel objeto da ação de embargos de terceiro. Todavia, em consulta aos autos originários (0717456-88.2021.8.07.0009), verifico superveniente sentença proferida em 27/06/2022 (id. 129224075 na origem), que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a desconstituição da reintegração de posse efetivada nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença (Proc. 0707802-14.2020.8.07.0009), em trâmite perante a 1a Vara Cível de Samambaia/DF, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator